Tribunal: TJSP
Processo: 1039195-89.2017.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C.C. REVISIONAL DE CONTRATO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE – CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO E RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA – obrigação assumida em contrato de empréstimo novada por meio de renegociação de dívida – pagamento que deixou de ser feito por desconto em folha de pagamento e que passou a ser realizado por boleto bancário – instituição financeira, todavia, que

Ementa:
AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C.C. REVISIONAL DE CONTRATO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE – CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO E RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA – obrigação assumida em contrato de empréstimo novada por meio de renegociação de dívida – pagamento que deixou de ser feito por desconto em folha de pagamento e que passou a ser realizado por boleto bancário – instituição financeira, todavia, que continuou a descontar o valor da parcela da obrigação anterior junto à folha de pagamento da autora – restituição cabível – acerto da condenação do apelante na obrigação de deixar de descontar a parcela relativa ao contrato novado na folha de pagamento da apelada, bem como na restituição, de forma simples, das parcelas consignadas que não foram devolvidas – sentença mantida, nos termos do art. 252 do Regimento Interno do TJSP.

MULTA – multa de R$ 500,00 fixada por ato de descumprimento para impelir o apelante a cumprir a ordem de exclusão do desconto na folha de pagamento da apelada – legalidade – hipótese em que se fazia necessária a estipulação da multa, não obstante a intrínseca carga mandamental contida na sentença – valor fixado que não se mostra exagerado – multa mantida para o caso de descumprimento do comando judicial.

Resultado: recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000751493
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1039195-89.2017.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante BANCO DO
BRASIL S/A, é apelada CYNTIA BATISTA DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Por maioria de
votos, após a ampliação do julgamento na forma prevista no artigo 942, §1o do
CPC/2015, negaram provimento ao recurso. Ficou vencido o 2o Desembargador, que
declara voto.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente), CERQUEIRA LEITE, TASSO DUARTE DE MELO E SANDRA
GALHARDO ESTEVES.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
CASTRO FIGLIOLIA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 25462
APELAÇÃO No: 1039195-89.2017.8.26.0224
COMARCA: GUARULHOS 1a VARA CÍVEL
JUIZ: RICARDO FELICIO SCAFF
APTE.: BANCO DO BRASIL S/A
APDA.: CYNTIA BATISTA DA SILVA
AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C.C. REVISIONAL
DE CONTRATO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE
CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO E RENEGOCIAÇÃO
DE DÍVIDA
obrigação assumida em contrato de empréstimo
novada por meio de renegociação de dívida pagamento que deixou
de ser feito por desconto em folha de pagamento e que passou a ser
realizado por boleto bancário instituição financeira, todavia, que
continuou a descontar o valor da parcela da obrigação anterior junto à
folha de pagamento da autora
restituição cabível acerto da
condenação do apelante na obrigação de deixar de descontar a parcela
relativa ao contrato novado na folha de pagamento da apelada, bem
como na restituição, de forma simples, das parcelas consignadas que
não foram devolvidas sentença mantida, nos termos do art. 252 do
Regimento Interno do TJSP.
MULTA multa de R$ 500,00 fixada por ato de descumprimento
para impelir o apelante a cumprir a ordem de exclusão do desconto na
folha de pagamento da apelada legalidade hipótese em que se fazia
necessária a estipulação da multa, não obstante a intrínseca carga
mandamental contida na sentença valor fixado que não se mostra
exagerado
multa mantida para o caso de descumprimento do
comando judicial.
Resultado: recurso desprovido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Vistos.
Trata-se de ação de obrigação de não fazer cumulada com
restituição de valores e revisional de contrato ajuizada por Cyntia Batista da Silva
contra Banco do Brasil S/A. A autora alegou que o contrato de empréstimo com
consignação em folha de pagamento celebrado com o banco réu foi objeto de novação,
tendo sido acertado que as parcelas do novo contrato seriam pagas por meio de boleto
bancário. A despeito da novação e de estar pagando as parcelas por meio de boleto, o
banco continuou a debitar as parcelas do contrato anterior em sua folha de pagamento.
Sustentou ainda a prática ilegal de anatocismo e requereu a revisão do contrato (fls.
1/6).
O réu apresentou contestação (fls. 36/52).
A demanda foi julgada parcialmente procedente para o fim de
determinar a exclusão do desconto do valor de R$ 549,41 da folha de pagamento da
autora, condenar o réu na restituição, de forma simples, das parcelas consignadas no
valor de R$ 549,41 que não foram efetivamente devolvidas na conta corrente, com
correção monetária pela tabela de cálculos deste tribunal e com incidência de juros de
mora de 1% ao mês a contar da cobrança indevida. Por conta da sucumbência recíproca,
a cada uma das partes foi carreado o pagamento de metade das custas e despesas
processuais, assim como de honorários advocatícios, arbitrados em R$ 3.000,00 para
cada um dos advogados, observada a gratuidade da justiça concedida à autora.
Inconformado, a réu interpôs apelação (fls. 263/282). Alegou, em
linhas gerais, que a apelada possui duas operações ativas a de no 754222851, debitada
no holerite; a de no 796081229, suspensa devido a um acordo realizado pela cliente com
empresa terceirizada, para pagamento em 48 vezes de R$ 375,96. Não há, portanto,
cobranças em duplicidade e, consequentemente, qualquer obrigação de restituição. Não
cometeu ato ilícito. Devem ser observados os princípios da autonomia da vontade e do
pacta sunt servanda. A fixação da multa foi incorreta e pode gerar lesão grave. O valor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
arbitrado é elevado e desproporcional, podendo ensejar enriquecimento sem causa da
parte contrária. Pelo que expôs, pugnou pela reforma da sentença para o fim de ser a
demanda julgada improcedente.
Em resposta (fls. 295/298), a autora pleiteou pelo desprovimento
do apelo.
Não houve oposição ao julgamento em sessão virtual.
É a síntese necessária.
O recurso foi interposto dentro do prazo de 15 dias úteis contados
da data da publicação da sentença no DJE (cf. arts. 219, caput, 224, §2o, 231 inciso VII
e 1.003, §5o, todos do CPC). O preparo foi corretamente recolhido. Passa-se, então, ao
exame do recurso.
A lide foi decidida pelo i. magistrado “a quo”, nos seguintes
termos: “Julgo antecipadamente o processo na forma do artigo 355, inciso I, do
Código de Processo Civil, posto que não há necessidade de produção de outras provas,
remanescendo apenas matéria de direito a ser decidida. Os pedidos iniciais da autora
são parcialmente procedentes. Ab initio, anoto ser aplicável à hipótese o Código de
Defesa do Consumidor (Súmula n. 297 do Col. Superior Tribunal de Justiça). Infere-se
dos autos que o contrato n. 796081229, consistente em 96 parcelas de R$ 549,41, com
início em 05.09.2012 (fls. 17/19), foi renegociado por meio de compromisso de
pagamento extrajudicial, operação n. 201602656161, em 24.11.2016, para pagamento
em 48 parcelas de R$ 375,96 (fls. 28/29). Inicialmente, o empréstimo foi contraído na
modalidade consignada, passando, após a renegociação, a ser adimplido por meio de
boletos bancários, conforme o próprio réu faz prova (fls. 54). Nessa ordem de ideias, o
réu não foi capaz de apresentar razão plausível para que os valores de R$ 549,41
continuem a ser lançados na folha de pagamento da autora, e não obstante haja
extratos da conta corrente da autora apontando que ocorreu a devolução desses
valores em alguns meses (fls. 137/141), fato é que os extratos dos meses de fevereiro e
março de 2018, em cotejo aos holerites, não acusam que ocorreu a indigitada
devolução (fls. 176/180). Bem por isso, a autora faz jus aos valores não creditados na
conta corrente, contudo, registro que a restituição deve se dar de forma simples, eis que
não evidenciada a má-fé do réu (artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Consumidor). Ora, a renegociação da dívida importou em substituição de uma
obrigação anterior por uma nova obrigação, com valores das parcelas e modo de
pagamento diversos, operando-se, ainda que tacitamente, a novação parcial da dívida
(ex vi do artigo 360, inciso I, do Código Civil). Desta feita, vez que renegociada a
dívida e tendo sido a forma de pagamento alterada para a emissão de boletos
bancários, é medida de rigor que haja a desoneração da folha de pagamento da autora,
inclusive a título do diálogo das fontes, há que se atentar para a função social do
contrato e à boa-fé objetiva, eis que comprovado nos autos o desconto de ambos os
valores, antigo e renovado, em ao menos dois meses, sem o devido crédito na conta
corrente da consumidora. Por oportuno, observo que a medida tem lugar apenas para a
hipótese do estado de normalidade do ajustado, ficando registrado que, em caso de
inadimplência da autora com relação ao pagamento dos boletos, ficam mantidas as
condições acordadas. De outra banda, impende observar que, a despeito da hipótese
versar relação de consumo, ressalto que a liberdade contratual decorrente do princípio
da autonomia privada das partes deve ser mitigada apenas em circunstâncias
excepcionais. Os contratos por adesão, amplamente utilizados em diversas relações
cotidianas, não são por si só, ilegais ou abusivos, até porque expressamente previstos
no artigo 54 do Código de Defesa do Consumidor, desde que objetivos e claros. E no
caso vertente, o pedido revisional está fundado em cobrança de juros abusivos e
anatocismo. Ora, o pagamento foi ajustado em parcelas mensais fixas e encargos pré-
fixados, a autora não logrou êxito em apontar que as taxas de juros ajustadas se
mostraram estar excessivamente acima da média de juros remuneratórios praticada no
mercado para a espécie e, por certo, que o custo efetivo total tem valor superior ao dos
juros, posto que alberga todos os encargos existentes na avença. Nesse sentido, valho-
me de julgado do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, cuja ementa segue
transcrita:(...) Assim, não há que se falar em abusividade na contratação, eis que a
autora aderiu de forma livre e consciente ao contrato firmado, não se vislumbrando a
ocorrência de vício de consentimento. Aliás, o pagamento do valor mutuado foi, desde
a contratação, acertado em parcelas fixas, cujo valor total a ser pago pode ser obtido
mediante simples cálculos aritméticos. Não há, portanto, que se alegar surpresa, à vista
do que restou decidido em Recurso Repetitivo no 973.827/RS: (...) A limitação dos juros

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
remuneratórios a 12% ao ano com espeque no diploma civil não pode ser invocada no
caso, pois a demandada é instituição financeira, aplicando-se a Súmula Vinculante n. 7
do Supremo Tribunal Federal. Aliás, a questão já foi sedimentada por meio do
julgamento do Recurso Especial n. 1.061.530, de relatoria da Min. Nancy Andrighi,
apreciado sob a sistemática dos recursos repetitivos em 22 de novembro de 2008.
Registro não existir qualquer impedimento legal ao estabelecimento livre pelos bancos
das taxas cobradas, cabendo ao cliente pesquisar e escolher, dentre todos os
estabelecimentos bancários, aquele que exerce a menor taxa de serviços. Não se pode
desonerar o consumidor dos deveres de diligência mínimos compatíveis com o tipo e
padrão econômico do contrato celebrado, a saber, ter ciência do montante pago
mensalmente, bem assim como da previsível incidência de juros e encargos por ocasião
do advento do estado de mora. Assim, não há que se falar em abusividade na
contratação, eis que a autora aderiu de forma livre e consciente aos contratos
firmados, entendidos aqui o original e o renegociado, não se vislumbrando a
ocorrência de vício de consentimento ou qualquer ofensa aos deveres de informação e
transparência albergados pelo diploma consumerista. Sobreponha-se a isso, ainda, que
a possibilidade de capitalização dos juros foi instituída pela Medida Provisória
1.963/00, eis que o texto se consolidou depois da Emenda Constitucional n. 32, de
11.09.2001, que regulou a edição de medidas provisórias e teve por aprovadas as até
então editadas, dentre as quais a Medida Provisória 2.170-36, de 28.06.2001, que
dispôs sobre a administração dos recursos da caixa do tesouro e, incidentalmente,
sobre a possibilidade de capitalização de juros nos contratos de mútuo, não havendo
que se falar, como quer o autor, em inconstitucionalidade. O art. 5o da indigitada
norma preceitua que: Nas operações realizadas pelas instituições integrantes do
Sistema Financeiro Nacional, é admissível a capitalização de juros com periodicidade
inferior a um ano. Assim, a capitalização dos juros com período inferior ao anual é
possível, pois regulamentada pela MP 1.963/2000 e MP 2.170-36/2001. Em outras
palavras, não existe cobrança indevida de juros porque se trata de contrato de adesão
cujas cláusulas gerais são fiscalizadas administrativamente pelo Conselho Monetário
Nacional. O cômputo de juros com período inferior ao anual, como se viu, é permitido,
não havendo que se falar em anatocismo ou abuso por parte da instituição financeira,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
muito menos em inexperiência da autora ou onerosidade excessiva. E, aceitando-se, ad
argumentandum tantum, que a Tabela Price foi empregada no cálculo das prestações,
não se vislumbra nenhuma ilegalidade no cálculo dos juros por meio desse sistema de
amortização, praxe nas operações bancárias. E ainda que houvesse capitalização, ela é
permitida no caso concreto, como já registrado. Com efeito, a Tabela Price é um dos
múltiplos métodos de amortização do capital, na qual se calcula um valor atribuído às
prestações que, incluindo juros e amortização do principal, terão valor fixo durante o
período de vigência contratual. Em que pese as alegações da autora, não há que se
falar em substituição da sistemática de pagamento de débito por outra, eis que patente
a regularidade, bem como a legitimidade de seu ajuste nos instrumentos contratuais, o
que impossibilita a intervenção judicial despropositada, em prestígio ao princípio da
autonomia privada e da preservação dos contratos celebrados. Nesse sentido, a
jurisprudência do E. Tribunal Bandeirante é farta e não discrepa, in verbis: (...). Em
suma, nos termos do artigo 492 do Código de Processo Civil, do que havia de
específico se enfrentou, eis que alegações genéricas de encargos excessivos não
possuem o condão de desconstituir a obrigação materializada nas operações
contratadas, mesmo porque a Súmula 381 do Col. Superior Tribunal de Justiça dispõe
não ser tarefa do juízo pôr-se a analisar o teor de contratos a fim de se encontrar quais
são as estipulações supostamente abusivas, razão pela qual a improcedência do pedido
é medida que se impõe. Por fim, não vislumbro nos autos o descumprimento da medida
liminarmente determinada, isto é, limitação a 30% dos rendimentos líquidos da autora
(assim entendido o bruto abatido de imposto de renda na fonte e verbas
providenciarias) dos descontos de débitos contratuais e seus acréscimos, mais tarifas,
na folha de pagamento e conta aludida na exordial. Veja-se que a medida foi
parcialmente deferida, de modo que não houve determinação do juízo para suspensão
ou abstenção do desconto de ambos os valores, como faz entender a autora, eis que a
análise da medida foi postergada para momento de cognição exauriente. Demais disso,
o juízo ad quem, tão somente, alterou o modo de incidência da multa. Desta feita, com
estas considerações, a parcial procedência dos pedidos é medida de rigor. Ante o
exposto e pelo mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais formulados para determinar a exclusão do desconto do valor de R$

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
549,41 da folha de pagamento da autora, inclusive em caráter liminar e imediato, sob
pena de multa R$ 500,00 por ato de descumprimento, bem como condenar o réu à
restituição, de forma simples, das parcelas consignadas no valor de R$ 549,41 que não
foram efetivamente devolvidas na conta corrente da autora, com valores a serem
apurados em liquidação de sentença, com valores corrigidos monetariamente pela
Tabela Prática do Tribunal de Justiça de São Paulo e com incidência de juros de mora
de 1% ao mês a contar da cobrança indevida. Como corolário lógico, fica revogada a
medida anteriormente concedida em caráter de urgência a fls. 30 dos autos. Julgo
extinto o processo, com resolução de mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do
Código de Processo Civil. Por força da sucumbência recíproca, condeno cada uma das
partes ao pagamento de metade das custas e despesas processuais, nos termos do
artigo 86 do Código de Processo Civil, bem como verba honorária ao patrono da parte
contrária, que arbitro, por equidade, em R$ 3.000,00, com fundamento no artigo 85, §
8o, do Código de Processo Civil, observada a gratuidade judiciária concedida à
autora”.
A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, os
quais ficam adotados como razão de decidir, nos termos do permissivo contido no art.
252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, de seguinte
teor: “Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da
decisão recorrida, quando suficientemente motivada, houver de mantê-la”.
Diga-se que o Superior Tribunal de Justiça entendeu válida a
disposição, ao reconhecer “a viabilidade de órgão julgador adotar ou retificar o juízo
de valor firmado na sentença, inclusive transcrevendo-a no acórdão, sem que tal
medida encerre omissão ou ausência de fundamentação do decisum” (REsp.
662.272/RS, 2a Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha; REsp, 641.963/ES, 2a
Turma, Rel. Min. Castro Meira, REsp. 592.092/AL, 2a Turma, Rel. Min. Eliana Calmon
e REsp. 265.534/DF, 4a Turma, Rel, Min. Fernando Gonçalves).
Aos fundamentos da sentença, acrescentam-se os que se seguem,
relativamente aos capítulos recorridos.
Restou suficientemente demonstrado que a obrigação assumida
no contrato de empréstimo denominado “Crédito Pessoal com Consignação em Folha

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de Pagamento”, de número 796081229, no valor de R$ 19.304,22, a ser pago em 96
parcelas de R$ 549,41 (fls. 17/19), foi novada por meio do contrato de renegociação de
dívida de número 201602656161 (fls. 28/29).
A intenção de novar foi inequivocamente evidenciada em razão
da expressa indicação do número do contrato anterior no documento denominado
“compromisso de pagamento” juntado a fls. 28/29. A nova avença foi celebrada após a
apelada ter pagado pelo menos trinta parcelas do contrato anterior. Foi acertado que da
nova obrigação, no valor de R$ 26.172,53, seria abatida a quantia de R$ 8.126,45,
decorrente dos pagamentos já realizados. E o mais importante: as novas parcelas, no
valor de R$ 375,96, seriam pagas por meio de boleto bancário e não mais por desconto
direto na folha de pagamento. Tal circunstância é incontroversa, porquanto reconhecida
pelo próprio apelante em seu recurso (fls. 268).
Releva anotar que a apelada demonstrou que vinha pagando
regularmente as parcelas mensais relativas à nova avença, por meio de boleto bancário
(fls. 20/26 e 54). Não obstante, o banco apelante continuava a debitar em sua folha de
pagamento a parcela de R$ 549,41 referente ao contrato novado (fls. 9/12), ainda que,
em alguns meses, tenha devolvido tais valores na conta corrente da apelada (fls.
137/141). Tal devolução deixou de ocorrer, porém, ao menos nos meses de fevereiro e
março de 2018 (fls. 176/180).
Diga-se, ademais, que o contrato de no 754222851, mencionado
pelo apelante, em nada se relaciona com a presente demanda que trata exclusivamente
do contrato de no 796081229, cuja obrigação foi inequivocamente novada, conforme já
anotado.
Diante de tais circunstâncias, era mesmo o caso de se condenar o
banco apelante na obrigação de deixar de descontar a quantia de R$ 549,41 na folha de
pagamento da autora, bem como na restituição, de forma simples, das parcelas
consignadas que não foram devolvidas na conta corrente, de acordo com apuração a ser
feita em liquidação de sentença.
Também é caso de manutenção da multa de R$ 500,00 por ato de
descumprimento para impelir o apelante a cumprir a ordem de exclusão do desconto da
parcela de R$ 549,41 da folha de pagamento da apelada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A intrínseca carga mandamental contida na ordem judicial
deveria ser suficiente para fazer com que o apelante proceda à exclusão do indicado
desconto. Entretanto, a experiência tem demonstrado que boa parte das determinações
judiciais dessa espécie dirigidas às instituições financeiras tem sido simplesmente
ignorada. Tal indiferença por parte dos bancos no tocante a comandos judiciais da
espécie do ora recorrido além de afrontar o Poder Judiciário tem certamente
acarretado danos graves àqueles que buscam a proteção judicial de seu direito, chegando
mesmo, em alguns casos envolvendo pessoas mais humildes, a vulnerar o postulado
supraconstitucional da dignidade humana.
Com efeito, o desconto indevido de valores recebidos a título
salarial pode obstar a satisfação de necessidades básicas da apelada. Era, portanto,
devido principalmente à relevância do direito em questão que se mostrava necessária a
estipulação da multa.
Não se pode deixar de destacar que a multa fixada não acarretará
qualquer prejuízo ao apelante porque não incidirá se ele se limitar a cumprir a
decisão, fazendo cessar a amortização irregular na conta da apelada. É o mínimo que se
espera de um jurisdicionado em um Estado Democrático de Direito.
A não incidência da multa, portanto, depende apenas da vontade
do apelante.
Por tais motivos, a astreinte merece ser mantida, inclusive quanto
ao modo de incidência por ato de descumprimento e no que concerne ao valor
moderadamente fixado. Tanto a forma de incidência, como o valor eleito se mostram
adequados, razoáveis e proporcionais ao escopo pretendido, não tendo o menor
potencial para implicar enriquecimento sem causa da apelada, ainda que incida a
cominação ao longo de todo o período remanescente do contrato.
Em suma, pelos motivos alinhavados, é caso de manutenção
integral da sentença.
Por fim, considerada a sucumbência recursal, os honorários
advocatícios devidos aos procuradores da apelada são majorados para R$ 3.800,00 (três
mil e oitocentos reais), nos termos do art. 85, §§ 2o e 11 do Código de Processo Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Nesses moldes, nega-se provimento ao recurso.
CASTRO FIGLIOLIA
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 36.349
Apelação Cível no 1039195-89.2017.8.26.0224
Comarca: Guarulhos
Apelante: Banco do Brasil S/A
Apelado: Cyntia Batista da Silva
DECLARAÇÃO DE VOTO
O meu voto diverge em parte do voto do
relator sorteado, Des. Castro Figliolia, e sufraga o
provimento parcial ao recurso do réu, na parte em que o
réu
impugna
a
“astreinte”
de
R$
500,00
para
o
descumprimento do preceito judicial.
A “astreinte” não é e não pode ser meio de
enriquecimento sem causa a um demandante em detrimento de
outro, pouco importando em quanto importa essa deformação
vedada pelo art. 884 do Código Civil e qual a capacidade
financeira do demandante sancionado.
Tenho
sido
voto
vencido,
mas
continuo
entendendo que o arbitramento indiscriminado de sanções
pecuniárias leva a situações iníquas, de risco ao
enriquecimento sem causa.
Precedente didático do Col. STJ, relatado
pelo Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, no REsp 123.645-
BA, 4a T., j. 23.09.98, DJU 18.12.98, adverte que: “As
'astreintes', originadas do direito francês, têm por
objetivo coagir o devedor, que foi condenado a praticar um
ato ou abster-se da referida prática, a realizar o comando
imposto pelo Juiz. Elas não correspondem a qualquer
indenização por inadimplemento e, portanto, somente são
incidíveis nas obrigações de fazer ou de não-fazer. A
multa diária somente pode ser cobrada a partir do
descumprimento da sentença, o qual, por sua vez, requer
instauração do processo de execução e sua regular
formação, com a citação, impedindo entender-se que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
condenação 'a partir da citação' seja a citação do
processo de conhecimento” (RT 764/184-186).
Dito isso, a sanção em favor da recorrida é,
com a ressalva de entendimentos contrários, equivocada e
vem corroborar absurdos a partir de uma tendência de
juízes de primeiro grau, iniciada não se sabe como, onde e
com qual intuito, no sentido de fixar sanções pecuniárias
("astreintes") a pretexto de fazer mais efetivas as
determinações judiciais de qualquer teor e modalidade, e
não só aquelas que, fundadas em coisa julgada material,
têm, de regra, lugar em ações que versam sobre o
cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, isto é, o
cumprimento de tutela específica de direito material nos
termos do art. 461, "caput”, do CPC de 1973 e, hoje, do
art. 498 do novo CPC.
A prática se disseminou no primeiro grau de
jurisdição e tem ensejado incidentes infundados; e tem
acentuado a cupidez. O demandante acoroçoado com uma
providência judicial qualquer, sob cominação de "astreintes", mais se interessa pela cobrança do
"quantum", do que pela efetivação da providência que foi
visada e deferida. O enriquecimento sem causa ganha
alento, em detrimento da medida que deveria ser executada
e não foi, ou foi com demora, nem sempre por desídia da
parte destinatária da ordem.
Em primeiro lugar, a cominação de multa está
pressupondo, "prima facie", a transgressão do recorrente a
cumprir o preceito judicial.
Em segundo lugar, a cominação, em princípio,
se harmoniza às figuras típicas da litigância de má-fé
descritas no art. 17 do CPC, muito embora a má-fé nunca
seja presumida e a boa-fé seja a regra. Hoje, as figuras
típicas estão no art. 80 do novo CPC.
Em terceiro lugar, a cominação é despicienda, ao menos por enquanto; trata-se de superfetação. É que toda decisão emanada do Poder
Judiciário tem carga mandamental e o seu cumprimento, de
ordinário, prescinde de prévia cominação de "astreintes".
A
função
jurisdicional,
no
dizer
de
Alexandre de Moraes, consiste "na imposição de validade do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ordenamento jurídico, de forma coativa, toda vez que
houver necessidade” (“Direito Constitucional”, Ed. Atlas,
2002, 12a ed., pág. 448, n. 4.3).
Vale dizer que as decisões têm conteúdo
coativo intrínseco, não dependem, para intimidar e se
fazer cumprir, de qualquer coação pecuniária, excetuadas,
como se disse atrás, as hipóteses concretas de má-fé
processual e outros atos atentatórios à dignidade da
Justiça.
O descumprimento do provimento judicial, se
ocorreu, engendra outra solução, que é prevista no art.
77, § 2o, do novo CPC, equivalente ao “contempt of court”
de países anglo-saxões, em que a sanção pecuniária tem
como destinatário o Estado ou a União.
O meu voto decota a “astreinte” e devolve ao
juízo de primeiro grau o arbitramento da multa do art. 77,
§ 2o, do novo CPC, sobre o valor da causa atualizado e a
ser recolhida ao Estado no prazo que for assinado, sob
pena de inscrição na dívida ativa.
Sufrago o provimento parcial.
CERQUEIRA LEITE
2° Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
11
Acórdãos
Eletrônicos
ANTONIO MARIO DE CASTRO FIGLIOLIA
12811339
12
14
Declarações
de Votos
LUIZ ANTONIO CERQUEIRA LEITE
1284A0AD
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1039195-89.2017.8.26.0224 e o código de confirmação da tabela acima.